Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-21.2016.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DE CLÁUSULA DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagar lucros cessantes, cláusula penal e multa, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). Não há qualquer óbice legal que impeça o autor de formular, em sua petição inicial, diversos pedidos decorrentes de um mesmo fato. Assim, a petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar que se rejeita.
3 – Cessão de posição contratual. Na cessão de posição contratual (cessão de contrato), inexistente a ressalva em sentido contrário, o cedente transfere todo o complexo de direitos e deveres decorrentes do negócio jurídico primitivo, razão por que é plenamente cabível ao cessionário exigir a reparação dos prejuízos relativos a todo o período de indisponibilidade do bem, conforme termo de cessão de direitos (ID 665385). Precedentes no STJ (Resp. 356383 / SP RECURSO ESPECIAL 2001/0138975-8 Relator (a) ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 05/02/2002 Data da Publicação/Fonte DJ 06/05/2002).
4 – Atraso na entrega do imóvel. Alegação de caso fortuito. O devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil). Contudo, a alegação de caso fortuito, sob o fundamento de escassez de operários no mercado de trabalho não pode ser acolhida, pois são circunstâncias que integram o risco da atividade exercida pelo réu, o que não pode eximi-lo de responsabilidade, nem ser transferido ao consumidor, notadamente quando há no contrato prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel. Assim, não se vislumbra a existência de caso fortuito ou de força maior.
5 – Cumulação de cláusula penal e lucros cessantes. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tese 970 do STJ). Há pedido dos autores para condenação do réu em pagar lucros cessantes e inversão de cláusula penal prevista contratualmente (Cláusula 8.3.1, ID 665360 - Pág. 3). Assim, conforme entendimento firmado, deve incidir a aplicação apenas da cláusula penal, em caso de atraso na entrega do imóvel. No caso, o imóvel deveria ter sido entregue em outubro de 2012, já computado o prazo de tolerância de 180 dias (cláusula 15°, ID 665380 - Pág. 4). Contudo, a entrega das chaves ocorreu somente em fevereiro de 2014, o que resulta em um atraso de 15 meses. Ao se aplicar o percentual de 0,5%, previsto na cláusula penal, sobre o valor do imóvel (R$ 125.298,56), multiplicado pelos 15 meses de atraso, verifica-se que o valor devido pelo réu, a título de cláusula penal, é de R$ 9.397,35.
6 – Multa contratual. Inversão em favor do consumidor. A jurisprudência pacificada pelo Tema 971 esclarece que a cláusula penal, ainda que invertida, deve ser considerada na fixação da indenização: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Nesse sentido, a Câmara de Uniformização, no julgamento da Reclamação 0703946-69.2019.8.07.9000, fixou o entendimento no sentido de permitir a cumulação de lucros cessantes com a inversão da multa (a incidir uma única vez), diante da natureza distinta das verbas. Todavia, não houve permissão para cumulação de cláusula penal moratória com a multa. Nesses casos, a jurisprudência do STJ e do TJDFT é no sentido da impossibilidade de cumulação das verbas quando decorrerem do mesmo fato, a fim de impedir o bis in idem (Acórdão 1362965, 00224353720168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 2/9/2021). Assim, não é possível a cumulação de cláusula penal moratória com a inversão da multa. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.397,35, a título de cláusula penal, acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da citação. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W